Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. INÉPCIA. ADMISSIBILIADE RECURSAL. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte querelante em face de decisão que rejeitou a queixa-crime por inépcia, nos termos do art. 395, I, do CPP.

2. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).

3. O artigo 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal aduz que apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo.

4. Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.

5. No caso, a apelação (ID 41937768) veio desacompanhada das guias e recolhimento das custas e preparo. Além disso, não há pedido para concessão do benefício da justiça gratuita. Tratando-se de ação penal privada e não sendo o caso de apelante beneficiário da justiça gratuita, o recolhimento das custas e preparo deve ocorrer, independente de intimação, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, o que não foi observado pelo apelante. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade recursal para conhecimento da apelação criminal.

6. RECURSO NÃO CONHECIDO. Recurso deserto. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.